Tribunal: TJDFT
Processo: 0002518-91.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS ADEQUADA.
1. A palavra da vítima tem especial relevância na apuração dos crimes praticados em contexto de violência doméstica, mormente quando corroborada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, sendo certa a materialidade e a autoria de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
2. Para reconhecimento de legítima defesa é necessário uso moderado dos meios necessários, o que não ocorreu no caso.
3. A análise das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria admite certo grau de discricionariedade do Juízo, cabendo análise da adequada fundamentação e da proporcionalidade, ambas presentes no caso concreto. As circunstâncias do crime são negativas quando as lesões corporais são praticadas na presença do filho da ofendida; e as consequências, em razão de a vítima ter ficado com sequelas.
4. O comportamento da vítima pode ser analisado favoravelmente ao réu quando há contribuição para a consecução do crime, sendo possível compensação dessa circunstância judicial com outra na primeira fase da dosimetria. Precedentes.
5 Quando o réu confessa a prática de lesão corporal, ainda que ressalve ter atuado em legítima defesa, faz jus à incidência da atenuante da confissão, conforme o entendimento da Súmula 545/STJ.
6. A fixação de compensação por danos morais respeitou os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 983/STJ.
7. Recurso parcialmente provido.